Tribunal: TJDFT
Processo: 0002741-28.2016.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MENOR DE 14 (QUATORZE ANOS). ÍNSITO AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA.
1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume, no ponto.
3. O fato de o ato libidinoso ter sido perpetrado contra menor de 14 (quatorze) anos de idade já é ínsito ao tipo penal de estupro de vulnerável, não podendo ser valorada negativamente, a culpabilidade, sob pena de bis in idem
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena privativa de liberdade reduzida.